Tribunal: TJES
Processo: 5001555-82.2025.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001555-82.2025.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: LUIZ CLAUDIO DA SILVA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. CARTA DE CITAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DA SEDE DA EMPRESA RÉ. LOCAL OCUPADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. REVELIA DECRETADA INDEVIDAMENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os autores ajuízam ação indenizatória em face de companhia aérea, alegando que sofreram atraso de 12 horas em voo internacional com destino a Atlanta/EUA, em razão de atraso no primeiro trecho doméstico operado pela ré. Narram que a conexão foi perdida, houve falha na prestação de informações e assistência material inadequada, inclusive com o fornecimento de voucher de alimentação inoperante. Pleiteiam a condenação da requerida no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 para cada requerente.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a ré no pagamento de R$ 3.000,00 para cada autor a título de danos morais, fundamentando a decisão nos efeitos da revelia, uma vez que a requerida não compareceu à audiência de conciliação. A requerida interpõe recurso inominado, arguindo, preliminarmente, a nulidade da citação, sob o argumento de que a carta foi entregue em endereço onde funciona empresa diversa. No mérito, sustenta a ocorrência de caso fortuito e ausência de danos morais. Em contrarrazões, os recorridos pugnam pela manutenção da sentença.

3. A fundamentação do voto inicia-se pela análise da preliminar de nulidade de citação, norma fundamental do processo civil que encontra lastro no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que garante aos litigantes o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. A citação válida é pressuposto de validade da relação processual, sendo indispensável para a eficácia de atos posteriores, nos termos do art. 239 do Código de Processo Civil.

4. Da análise minuciosa dos autos, observa-se que os autores indicaram corretamente o endereço da sede da recorrente na petição inicial (Rua Ática, 673, São Paulo/SP). Contudo, a carta de citação expedida pelo cartório (id. 17570440) foi endereçada para "Alameda Santos, 960, 8º e 9º andares, São Paulo/SP". Conforme sustentado no recurso e verificado mediante consulta a dados públicos, o referido logradouro é a sede da empresa Booking.com Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda., empresa que não guarda relação com a recorrente TAM/LATAM.

5. O ato citatório realizado em endereço onde a ré não mantém sede, filial ou sucursal, e recebido por pessoa estranha ao seu quadro funcional, não possui validade. A citação efetuada sem a observância das prescrições legais é nula, conforme preleciona o art. 280 do CPC.

6. Reconhecida a nulidade da citação, resta prejudicada a análise do mérito recursal, devendo o feito retornar ao juízo de origem para a reabertura do prazo para defesa, garantindo-se o devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF). Ressalte-se que o comparecimento da ré em sede recursal supre a necessidade de nova citação, mas não convalida a revelia e o julgamento antecipado realizados sob vício, sobretudo porque, quando do comparecimento espontâneo, o processo já estava sentenciado, de sorte que o direito à ampla defesa e contraditório da requerida já havia sido tolhido.

7. Da conclusão. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar de nulidade de citação, anulando a sentença recorrida e todos os atos processuais a partir da citação, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para o regular processamento do feito, com a abertura de prazo para apresentação de contestação pela recorrente.

8. Sem condenação no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, diante do êxito recursal (art. 55 da Lei 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)